Tribunal: TJES
Processo: 5010266-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010266-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDILEIA DOS SANTOS LEMOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FURTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. FRAUDE EVIDENCIADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES (R$3.800,00). DANO MORAL (R$5.000,00). ASTREINTES DESCUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n° 5010266-46.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorridos: EDILEIA DOS SANTOS LEMOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4880139).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que é imprescindível a presença da Caixa Econômica no polo passivo da presente demanda;
b)
que a Justiça Estadual é incompetente, devendo o julgamento ser remetido para a Justiça Federal;
c)
que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito diante da complexidade da causa;
d)
que os contratos de empréstimos pessoais e com garantia FGTS é finalizado através de um aceite específico realizado pela parte recorrida;
e)
que restou comprovado a contratação do empréstimo pela parte recorrida;
f)
que a transferência para terceiro via TED é válida;
g)
que a parte recorrida foi beneficiada pelos valores e a ausência de devolução caracteriza comportamento concludente;
h)
que na remota possibilidade de o contrato ser anulado, requer a devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato;
i)
que é indevida qualquer condenação em danos morais em razão da ausência de ato ilícito;
j)
que o valor a título de astreinte deve ser minorado pois só houve 1 (um) desconto realizado após a liminar deferida;
k)
que a sentença seja reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Inicialmente, quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, rejeito-a, pois conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, o contrato litigioso é de responsabilidade exclusiva do banco recorrente.

Outro ponto preliminar suscitado é a incompetência da justiça comum, em razão da necessidade de perícia e complexidade da causa, contudo, vejo que não merece prosperar, pois o conjunto probatório carreado aos autos são suficientes para o deslinde desta controvérsia.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do empréstimo consignado, da transferência via TED e recarga de telefone pela parte recorrida, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos materiais e morais.

Como bem reconhecido pelo Juízo
a quo
,
é fato incontroverso que a recorrente não contratou o empréstimo consignado.

Apura-se dos autos que a recorrida foi vítima de furto em seu local de trabalho em 30/12/2021, sendo furtado entre outros pertences, o seu telefone celular e documentos pessoal, após, foi surpreendida com dívidas em seu nome, com a contratação de um empréstimo consignado em seu FGTS, além de transferência via TED e recargas de telefone realizadas na conta digital junto ao banco recorrente.

Nesse ínterim, foi contratado empréstimo consignado no valor de R$5.830,00, foi feita uma transferência via TED no importe de R$3.800,00 e realizado recargas em números telefônicos de terceiros.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, entendendo que a parte recorrente não comprovou a legalidade e a regularidade da contratação, determinando a inexistência do negócio jurídico, a condenação ao pagamento de R$3.000,00 a título de astreintes pelo descumprimento da decisão judicial deferindo medida liminar, bem como a restituição da quantia de R$3.800,00 e condenação no importe de R$5.00,00 por danos morais.

Irresignado, aduz a recorrente que a contratação do empréstimo consignado, da transferências e demais operações realizadas na conta digital são válidas e regulares, juntado aos autos o dossiê de contratação, acompanhado de biometria facial tipo
selfie
e geolocalização.

Além disso, aventa que as astreintes por descumprimento da decisão que deferiu a tutela liminar deve ser arbitrada ao pagamento no importe de R$300,00, declarando que houve somente 1 (um) desconto, desde a data da decisão proferida.

Pois bem, analisando detidamente os autos, vejo que o pleito da recorrente não merece guarida, pois houve falha na prestação de serviço.

É fato incontroverso que a parte recorrida foi vítima de duas condutas criminosas, primeiro houve o furto de seu telefone celular com acesso aos dados de sua conta digital junto ao banco recorrente, após, foi vítima de fraude ao utilizarem o objeto do crime para contratar empréstimo consignado em seu nome, além de outras operações financeiras, conforme comprovado pela recorrida mediante Boletim de Ocorrência e demais provas juntadas aos autos.

De outro norte, houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação da recorrida a um empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por terceiro.

Destaca-se que o documento juntado pela parte recorrente não comprovou a regularidade da operação, considerando que a foto utilizada como “assinatura” para contratação do empréstimo (ID. 4880126 - Pág. 6), é a mesma enviada pela recorrida no momento da abertura da conta (ID. 4880097 - Pág. 12), ou seja, a parte recorrente já tinha acesso a essa imagem desde 25/03/2021.

Imperioso destacar, que uma vez que um terceiro consegue a posse do telefone celular, é possível o acesso de todas as senhas salvas no aparelho, possibilitando realizar diversas operações nos aplicativos ali presentes, o que certamente aconteceu no caso dos autos.

Outro ponto de extrema relevância, é que tão logo percebeu o contrato vinculado ao seu FGTS, procedeu a parte recorrida a solução junto ao banco, porém a parte recorrente quedou inerte, não tentando solucionar o litígio pelas vias extrajudiciais.

Nesse sentido, o banco recorrente não realizou as precauções necessárias, permitindo uma transação bancária divergente do habitual, em elevada importância, sem a devida confirmação com o correntista acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ
[1]
.

Quanto ao argumento que a parte recorrida agiu em litigância de má-fé, vejo que não merece prosperar, como já superado, a parte autora foi vítima de fraude em contratação de empréstimo consignado junto a banco recorrente, logo, não obteve vantagem financeira alguma.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrido, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
[2]
.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
- R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, quanto às astreintes arbitradas em decorrência do descumprimento da decisão que deferiu a liminar, verifica-se que o recorrente procedeu à inscrição da recorrida no sistema SERASA, além de realizar o desconto de R$2.460,28 do saque aniversário junto ao FGTS (ID. 4880109). Assim, entendo que as astreintes fixadas pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional, eis que, descumpriu ordem judicial
[3]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...]

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

[3]
Recurso Inominado nº 1016756-20.2019.8.11.0002. Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória. Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Recorrida: SEBASTIANA DA COSTA. Data do Julgamento: 03/07/2020. E M E N T A RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASTREINTE - DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA - MULTA APLICADA -INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO - RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - REDUÇÃO - REJEITADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial. 2-
Em que pese à irresignação da recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado. 3- No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa

para a recorrida.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RI: 10167562020198110002 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)